Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INCONSISTÊNCIA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59540530). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a proposta de acordo formulada pela requerida durante a tramitação da presente demanda representa confissão extrajudicial de falha na prestação do serviço. Alega que os documentos trazidos aos autos comprovam as alegações do autor feitas na petição inicial. Aduz que, em se tratando de uma relação de consumo e restando demonstrada a verossimilhança de suas alegações, faz-se necessária a aplicação da regra da inversão do ônus da prova. Afirma que o dano moral restou demonstrado, em razão do estresse vivenciado e da perda do tempo útil. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões (ID 59540532), o recorrido suscita preliminar de deserção do recurso. No mérito, pugna por seu desprovimento.
5. Preliminar de deserção rejeitada, tendo em vista que o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
6. Em vista dos documentos trazidos aos autos (ID 59540526 e 59540528), defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. Não conheço da alegação do recorrente no sentido de que a proposta de acordo formulada pela requerida durante a tramitação da presente demanda representa confissão extrajudicial de falha na prestação do serviço, por se tratar de indevida inovação recursal, prática não admitida pelo ordenamento jurídico. Ainda que o fato em questão tenha se dado após a propositura da presente ação, certo é que o próprio requerente trouxe a fotografia da proposta de acordo (ID 59537307) em seu requerimento de ID 59537303, de modo que a alegação já poderia ter sido arguida e apreciada no juízo de origem, sobretudo porque o recorrente teve a oportunidade de se manifestar em réplica.
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. Dentre os direitos básicos do consumidor, o art. 6, VIII, do CDC, prevê a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.
10. No caso, não há mínima verossimilhança na alegação do autor, ora recorrente, de modo que caberia a ele ter comprovado a ocorrência dos fatos alegados, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu. Com efeito, o autor alegou que efetuou o pagamento de todas as faturas referentes ao ano de 2023 e que, não obstante, a requerida efetuou a cobrança de R$ 1.700,00 na fatura de janeiro de 2024, sendo que, desse valor, apenas R$ 414,00 são devidos, havendo, dessa forma, cobrança indevida de R$ 1.286,00. Ocorre que o autor não apresentou uma prova sequer da suposta fatura de R$ 1.700,00 cobrada pela parte requerida em janeiro de 2024. Pelo contrário, a fatura de janeiro de 2024 apresentada pelo autor indica um valor de R$ 417,23 (ID 59540509 - Pág. 2). As demais faturas apresentadas pelo autor no requerimento de ID 59537303 referem-se aos meses de setembro a dezembro de 2023 e apresentam valores que variam entre R$ 347,19 a R$ 441,67. Não bastasse isso, não há uma prova sequer indicando que seu plano mensal contratado custava R$ 414,00, de modo a justificar a reemissão da fatura de janeiro de 2024 nesse valor. Pelo contrário, as provas trazidas aos autos indicam que o plano mensal contratado pelo autor custava R$ 309,90, conforme indicado na própria fatura de janeiro de 2024. É dizer, o autor, ora recorrente, não logrou comprovar suas alegações.
11. Ainda que a contestação do réu tenha apresentado alguma inconsistência (pois, se a maioria das faturas de 2023 foi quitada pela parte autora, o acordo não cumprido mencionado pelo requerido também teria sido quitado em sua maior parte, já que as parcelas do acordo eram cobradas nas referidas faturas), certo é que o pedido do autor não pode ser julgado procedente, pois o requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar suas alegações. No ponto, vale lembrar o ensinamento de Daniel Amorim Neves: "O ônus da prova carreado ao réu pelo art. 373, II, do Novo CPC só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probatório, porque o juiz só passa a ter interesse na existência ou não de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, após se convencer da existência do fato constitutivo desse direito do autor. Significa dizer que, se nenhuma das partes se desincumbir de seus ônus no caso concreto e o juiz tiver que decidir com fundamento na regra do ônus da prova, o pedido do autor será julgado improcedente" (Manual de Direito Processual Civil, Ed. Juspodivm, 10a edição, pág. 736).
12. Dessa forma, não havendo falar em cobrança indevida por parte do réu, não há que se cogitar sobre os pedidos iniciais de rescisão contratual sem ônus para o consumidor, reemissão da fatura de janeiro de 2024 no valor de R$ 414,00 ou compensação por dano moral, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.
13. Nesse sentido: Acórdão 1825065, 07040354520238070014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.